Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NO SEGUNDO TRECHO. QUESTÕES OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de atraso no voo atinente ao primeiro trecho da viagem internacional e consequente perda de conexão quanto ao segundo trecho.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
3. A excelsa Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral (RE 636.331/RJ - Tema 210) assentou a tese de prevalência dos diplomas internacionais, tais como as Convenções de Montreal e a de Varsóvia, sobre o diploma consumerista, nos termos do art. 178 da Constituição Federal. Contudo, a limitação da responsabilidade dos transportadores, prevista nos mencionados diplomas, restringe-se aos danos materiais, sem que haja menção nos tratados à indenização por danos morais. Dessa forma, quanto aos danos extrapatrimoniais aplica-se a legislação consumerista, Lei n. 8.078/90 (CDC). Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ.
4. Intercorrências que integram o risco da atividade econômica desenvolvida pela prestadora de serviços de transporte, como problemas relacionados a questões operacionais da aeronave, não a eximem do dever de reparar os danos causados aos passageiros, pois constituem fortuitos internos incapazes de afastar a responsabilidade dos fornecedores (art. 14, § 3o, do CPC). Comprovado, assim, a falha na prestação de serviços.
5. O descumprimento do contrato de transporte aéreo, sem comprovação de fato capaz de macular direito da personalidade do consumidor, não é apto a caracterizar dano moral a ensejar o dever de indenizar por parte da companhia aérea.
6. No caso, a apelada prestou o auxílio necessário, alocando o apelante em outro voo e disponibilizando assistência material até o embarque. Apesar da inutilização de duas embalagens do medicamento Genotropin, perda da reserva de locação de veículo e de hospedagem na cidade de Florença, os autos não indicam que esses eventos transbordaram o aborrecimento. Não há, por exemplo, demonstração de que a locomoção durante a viagem foi impossibilitada nem que o remédio não pode ser adquirido mais uma vez, o que seria capaz de comprovar não se tratar de simples dano material.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.